Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. REVELIA. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ausente o interesse recursal, se a parte não sofreu sucumbência no ponto cuja reforma se pretende. Na questão em análise, o Juízo de Origem condenou a parte ré ao ressarcimento do valor a ser pago pela apelante nos autos da execução n. 070756260.2018.8.7.0020, a posição foi favorável à requerente. Recurso não conhecido nessa parte.
De acordo com a teoria finalista, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado como meio de implementar a atividade econômica desenvolvida, uma vez que o contratante não é o destinatário final da relação de consumo, motivo pelo qual a norma consumerista não incide ao caso concreto.
A decretação de revelia não implica a procedência integral dos pedidos iniciais ou na presunção absoluta da veracidade dos fatos expostos na peça vestibular, porquanto seus efeitos não são absolutos. Havendo prova que infirmem a presunção legal, deve o Juiz mitigar os efeitos da revelia ou até afastá-los integralmente.
No caso, os elementos de convencimento corroboram a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, sendo reconhecido o inadimplemento contratual por parte da empresa requerida e conseqüentemente a rescisão da avença, o que gera o dever de reparar os danos materiais e morais ocasionados.
5. De acordo com o art. 50, do Código Civil, o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores é caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou seus haveres). Presentes os requisitos legais, deve o patrimônio do sócio responder pelos danos causados a terceiro.
Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva, para a sua configuração.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.